Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014338-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÃO PROCESSUAL MAIS ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer — reforma integral da Escola Estadual José de Moraes — no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e eventual bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da imposição de multa diária (
astreinte
) contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reforma de unidade escolar determinada por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública no 0009446-79.2016.8.11.0003 impôs ao Estado a obrigação de realizar a reforma integral da Escola Estadual José de Moraes, em razão da violação ao direito fundamental à educação e à acessibilidade.

O Relatório Técnico no 617/2025 evidencia a persistência de irregularidades estruturais e de acessibilidade, demonstrando que o Estado não cumpriu integralmente a obrigação imposta pela decisão judicial.

A multa diária contra a Fazenda Pública pode ser ineficaz e injusta, pois onera o erário e, por consequência, a coletividade, devendo ser empregada com comedimento e somente quando estritamente necessária.

A jurisprudência pátria admite a substituição da
astreinte
por sanções mais adequadas, como a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §§ 2o a 5o, do CPC, com destinação pública e natureza pedagógica, sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 536, §1o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa diária imposta contra a Fazenda Pública pode ser afastada quando sua eficácia e impacto for desproporcional à coletividade, especialmente quando existem outros meios coercitivos disponíveis.

A sanção por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77 do CPC é meio idôneo e mais adequado para compelir entes públicos ao cumprimento de decisões judiciais, por possuir natureza pública e pedagógica.

A efetividade de decisão judicial contra ente estatal pode ser resguardada sem violar a separação de poderes, mediante adoção de sanções compatíveis com o interesse público e os direitos fundamentais em questão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, de decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação do ente estatal para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na reforma integral da Escola Estadual José de Moraes, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, bem como eventual bloqueio de verbas públicas para garantir o adimplemento da obrigação judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que a imposição de multa diária configura medida desarrazoada e excessiva, por tratar-se de obrigação que exige planejamento e execução no âmbito de política pública educacional. Adiciona que a multa sequer foi estipulada na sentença, de modo que a estipulação nesta quadra processual além de extrapolar o título judicial, se mostra prematura.

Afirma que não há omissão do Estado de Mato Grosso, ora agravante, para com a situação da Escola Estadual José de Moraes, ao argumento de que ao longo dos últimos anos, o ente estatal efetuou diversos repasses para a unidade escolar executar serviços emergenciais.

Argumenta, ainda, que tal cominação é inócua quando dirigida à Fazenda Pública, pois onera o erário e, por conseguinte, a coletividade.

Pleiteia, portanto, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão para afastar a incidência de multa pecuniária em prejuízo do agravante. Subsidiariamente, seja a multa substituída por outra medida ou minorada.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 297115394).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 303148872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, de decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação do ente estatal para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na reforma integral da Escola Estadual José de Moraes, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, bem como eventual bloqueio de verbas públicas para garantir o adimplemento da obrigação judicial.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a adequação da imposição de multa diária ao Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da ordem judicial que determinou a reforma integral da Escola Estadual José de Moraes.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0009446-79.2016.8.11.0003 transitou em julgado em 11.11.2022, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de realizar a reforma integral da referida unidade escolar, a fim de oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino.

Por oportuno, transcreve-se ementa do recurso de apelação no 0009446-79.2016.8.11.0003, de Relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a ampliação e reformas necessárias é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação.

Recurso não provido. Sentença ratificada.”

Conforme se depreende dos autos, apesar do transcurso de considerável lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença, o Estado de Mato Grosso não comprovou o efetivo cumprimento integral da obrigação imposta.

O Relatório Técnico no 617/2025 (Id 297115396) datado de 03.07.2025, juntado pelo Ministério Público, demonstra de forma inequívoca que as irregularidades apontadas na sentença ainda persistem, evidenciando que as medidas adotadas pelo Estado foram insuficientes para sanar os problemas estruturais e de acessibilidade da unidade escolar.

Em que pese a alegação do Estado de Mato Grosso de que prestou auxílio constante à unidade escolar, conforme trecho das informações prestadas pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio da SEDUC-MT (SEDUC-PRO-2025/46007 – págs. 102/103), e que
"nos anos de 2024 e 2025 a escola recebeu diversos valores, conforme detalhamento contido na documentação comprobatória encaminhada pela pasta competente, cuja aplicação se deu para fins de reparação, conservação, reforma, dentre outros"
(SEDUC-PRO-2025/46007 – págs. 104/139), a verdade é que o Relatório Técnico no 617/2025 evidencia de forma clara o descumprimento da decisão judicial pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme consta do referido relatório técnico, a escola ainda apresenta diversas irregularidades, tais como: Inexistência de rampa de acesso aos PMR's nas esquinas e faixa livre sem sinalização; Palco para apresentações sem rampa de acesso; Rampas com inclinação superior ao permitido (16%, quando a norma estabelece limites menores), com corrimão em apenas um lado e sem corrimão para cadeirantes; Acesso a ambientes (com desnível) através de degraus, impossibilitando o acesso aos PMR's; Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus; Banheiros acessíveis aos PMR's com irregularidades (portas com aberturas para dentro do cômodo, placas de identificação inadequadas, ausência de barras de apoio); Lavabos de coluna, sem barras de apoio para os PMR's.

O relatório conclui expressamente que
"a escola ainda encontra inacessível, várias inconformidades perante a norma 9050 de acessibilidade"
e que
"no dia da visita não foi possível verificar nenhuma frente de serviço de obra na escola",
demonstrando que as medidas eventualmente adotadas pelo Estado foram insuficientes para sanar os problemas estruturais da unidade escolar e cumprir a sentença judicial.

Nesse contexto, é inegável a necessidade de mecanismos que garantam a efetividade da decisão judicial. Contudo, a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública merece uma análise mais aprofundada.

Cumpre ainda consignar que o descumprimento de ordem judicial não atinge apenas a esfera do direito subjetivo das partes envolvidas, mas compromete, sobretudo, a credibilidade e a funcionalidade do Poder Judiciário enquanto instituição de Estado.

A resistência ao cumprimento de decisões jurisdicionais mina a confiança social no sistema de justiça e fragiliza a autoridade das instituições democráticas.

Ademais, a utilização da astreinte em face de entes públicos acarreta distorção relevante: o ônus financeiro da multa é suportado diretamente pelo próprio ente estatal, mas indiretamente recai sobre toda a coletividade, que vê contingenciados os recursos públicos originalmente destinados à execução de políticas públicas essenciais. Em consequência, a sociedade passa a custear, de forma desigual e onerosa, o próprio descumprimento estatal, o que agrava a disparidade entre particulares quanto ao custo efetivo do Estado e compromete a racionalidade do sistema.

Por essa razão, revela-se mais consentâneo com a natureza pública da função jurisdicional substituir a técnica das
astreintes
, destinadas ao benefício direto das partes, por instrumentos que assegurem maior eficiência e efetividade ao Poder Judiciário enquanto instituição.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0001306-63.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — NECESSIDADE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN — IMPERIOSIDADE — INEXISTÊNCIA. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte.”
(N.U 0012217-68.2016.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”
(N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE - CIRURGIA ORTOPÉDICA - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA – PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E SAÚDE – ASTREINTE – AFASTAMENTO – MEDIDA QUE ATINGE O PRÓPRIO JURISDICIONADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO EM CONTA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, o que legitima obrigá-lo a promover cirurgia ortopédica em paciente idoso hipossuficiente, pois sendo a saúde e a vida direitos fundamentais, apenas à própria carta constitucional caberia impor limitações ao exercício de tal direto, o que não se vislumbra. 2. Não obstante o descumprimento de obrigação de fazer via de regra encerre aplicação do art. 461, § 5o, do Código de Processo Civil, no caso da obrigação imposta à Fazenda Pública, a medida coercitiva de natureza pecuniária deve ser utilizada com extremo comedimento, devendo ser afastada quando atinja a própria coletividade, por onerar sobremaneira não só o Erário Público, como também o próprio jurisdicionado-contribuinte, que passa a suportar solidariamente o ônus da cominação, devendo-se optar por outros meios que tutelem efetivamente o exercício do direito à saúde, inclusive a responsabilização pessoal do gestor da coisa pública omisso. Sentença retificada em parte, somente para afastar a multa cominatória.”
(N.U 0006493-21.2011.8.11.0003, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2013, Publicado no DJE 19/07/2013)

Nesse contexto, a aplicação das medidas previstas no artigo 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, c/c artigo 97 do Código de Processo Civil, mostra-se, neste momento, mais adequada, pois confere caráter eminentemente público à sanção, com reversão da multa aos fundos de modernização do Judiciário, reforçando o papel pedagógico da ordem judicial, de modo a inibir condutas atentatórias à dignidade da justiça.

O artigo 77, inciso IV, do CPC estabelece que:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3o Não sendo paga no prazo estabelecido, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o.

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO.
ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
. ART . 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE . ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3 . Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, § 2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, § 1o, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law . Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.
5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6 . A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o. 8 . Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441) (g.n)

Importante ressaltar que a determinação para comprovação do cumprimento integral da r. sentença não configura indevida ingerência na discricionariedade administrativa, mas sim garantia de observância dos padrões mínimos exigidos pela legislação às pessoas com deficiência, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do direito fundamental à educação inclusiva e de qualidade.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que, em casos de omissão estatal na implementação de políticas públicas essenciais à concretização de direitos fundamentais, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o núcleo essencial desses direitos, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse cenário, o administrador público mantém sua discricionariedade quanto à forma de implementação das medidas necessárias, preservando sua autonomia na escolha dos meios mais eficientes e economicamente viáveis para atender às exigências legais, desde que efetivamente alcance os resultados determinados pela decisão judicial e atenda aos parâmetros técnicos estabelecidos pelas normas de acessibilidade aplicáveis ao caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA -
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DE RISCO - DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL
- DESPRESTÍGIO AO ART. 1o, § 3o DA LEI No 8.437/92 - VIOLAÇÃO AO ART. 300, § 3o, do CPC - AFASTADA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INEXISTÊNCIA - PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — PRIORIDADE ABSOLUTA — ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA
– PRAZO FIXADO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS - AÇÃO PROPOSTA HÁ MAIS DE 4 ANOS –
LENIÊNCIA ESTADUAL HÁ MAIS TEMPO AINDA - PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E OBRAS PLEITEADAS
- RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Uma vez constatado que o indeferimento da medida de urgência pode causar à parte, lesão grave e de difícil reparação, é possível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Diante do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos do curso da ação, bem como as desconformidades que se apresentam há mais de 6 (seis) anos, não se afigura como desproporcional ou irrazoável o prazo fixado para implementação da obra pleiteada.”
(TJMT, IntRai no 1007170-33.2017.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Dr. Gilberto L. Bussiki, j. em 18.12.2020) (g;n)

No caso em análise, já em sede de cumprimento de sentença, a negativa de cumprimento do comando judicial por parte do Estado demanda do Poder Judiciária a adoção progressiva de medidas voltadas à efetiva aplicação da tutela jurisdicional, sendo conveniente e adequado ampliar o prazo concedido ao Estado para o integral cumprimento da ordem judicial, afigurando-se razoável a concessão de mais 06 (seis) meses, sob pena de incidência da multa disposta no artigo 77, IV, do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 536, §1o, CPC), tais como aplicação de multas pessoais, remoção de agentes públicos, bloqueio de verbas públicas, etc.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e afastar a multa diária fixada da decisão impugnada, determinando que o Estado de Mato Grosso comprove,
no prazo máximo de 06 (seis) meses
, o cumprimento integral da sentença proferida nos autos de conhecimento, consistente na reforma integral da Escola Estadual José de Moraes, sob pena da adoção das técnicas de efetivação da jurisdição já anunciadas, sem prejuízo das que se fizerem necessárias, dentre as quais a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC, sujeitando-se o responsável à multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser revertida ao fundo de modernização do Poder Judiciário - FUNAJURIS (artigo 302, do COJE-MT, c/c art. 97, do CPC), sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e processual, seguida das medidas processuais necessárias com fundamento no artigo 536, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025